Tribunal: TJMT
Processo: 1013059-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013059-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA - CPF: 371.957.277-34 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO - RESERVA REMUNERADA - ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES - TEMA 05 DO STJ - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - DECRETO N.o 20.910/1932 - SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932 (AgInt no AREsp 2.172.716/AL).

2. Tratando-se de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de Policial Militar, com sua promoção a um posto superior na carreira e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, não havendo que se falar em matéria de trato sucessivo (STJ, REsp 1.073.976/RS, Tema n.o 05).

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOANA D’ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA
contra a sentença proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Promoção por Requerimento c/c Cobrança de Diferenças Salariais ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi acolhida a preliminar de prescrição e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2o, 3o e 8o, do mesmo
codex
, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da Justiça deferida (id. 97440965).

Em suas razões recursais (id. 97440974), a Apelante defende a inocorrência de prescrição, ao argumento de que não se trata de ação de revisão de aposentadoria, mas de reivindicação de direito proveniente do regime jurídico administrativo dos Policiais Militares estaduais, previsto nos arts. 16, 41 e 201 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, que criou a promoção na inatividade e por requerimento.

Fundamenta sua pretensão no referido art. 201 da LC n.o 555/2014, asseverando que
“
não há proibitivo algum para os militares que estiverem na reserva remunerada”
, o que seria suficiente para desconstruir o argumento da sentença objurgada.

Aduz ser inaplicável a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, tendo em vista a modulação de efeitos pelo TJMT, que fixou efeitos
ex nunc
, passando a ter eficácia somente após o trânsito em julgado da ADI.

Defende também a não receptividade do art. 67 da Lei Federal n.o 6.880/1980 pela Constituição Federal de 1988, que impede a promoção de militares das forças armadas na inatividade, uma vez que conflitaria com o art. 42, §1o, da Carta Magna, que reserva aos Estados a competência para legislar sobre o regime jurídico de seus militares.

Sustenta, ainda, que a Súmula n.o 52 do STF possibilitaria até duas promoções ao militar que já se encontra na reserva remunerada ou aposentado.

Com tais argumentos, postula a reforma da sentença de origem,
“para que seja reconhecido e declarado o direito da recorrente à promoção por requerimento ao requerente ao posto de Coronel PM, a contar de 21/04/2014, data em que, efetivamente, iniciaram-se as promoções por requerimento”
.

Subsidiariamente, pede que
“seja considerada a data do protocolo da inicial como data da promoção por requerimento ao requerente à ao posto de Coronel PM”
.

O
ESTADO
apresentou contrarrazões em id. 97440978, reiterando a prejudicial de mérito de prescrição do próprio fundo do direito, sob o argumento de que
“o reconhecimento do direito reivindicado, se mostra inviável na via judicial, ante a incidência dos efeitos da prescrição extintiva, considerando mais de cinco anos da data da aposentadoria no ano de 2012 à data de propositura da presente ação em 2019”
.

No mérito, defende a irretroatividade da norma em que se baseia a pretensão da Apelante, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF e art. 6o, do Decreto-Lei n.o 4.657/1942, alegando ser
“patente o fato que a requerente ora apelante não é albergada à luz da legislação vigente á época dos fatos que supostamente ensejariam a promoção da mesma”
, pugnando pelo desprovimento do Apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

O Recurso é tempestivo (id. 97440975).

Apesar de certificada a ausência de comprovação de preparo (id. 97557983), constato que na inicial foi postulada a concessão da gratuidade de Justiça (id. 97440493 - p. 18) e apesar de indeferida inicialmente e autorizado o parcelamento de custas iniciais, fato é que constou do dispositivo da sentença que a exigibilidade dos honorários foi suspensa
“
por força do art. 12 da Lei 1.060/50
”
, do que se depreende que foi concedida tacitamente a gratuidade da Justiça à Apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 97847957).

Conclusos por redistribuição (id. 159010187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOANA D’ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA
pretende a reforma da sentença recorrida, para o fim de que seja julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo reconhecido e declarado o seu direito à promoção por requerimento ao posto de Coronel PM,
“a contar de 21/04/2014, data em que, efetivamente, iniciaram-se as promoções por requerimento”
.

Em que pesem os valorosos argumentos tecidos pela Apelante, constato que
o Recurso não comporta provimento
.

Constou da sentença recorrida:

“(...) Examinando detidamente os autos, verifica-se a presença de
matéria prejudicial de mérito, qual seja,
prescrição
. Como é sabido, por se tratar de matéria de ordem pública poder ser reconhecida ex officio pelo juízo. Percebe-se que o Autor pleiteia ver acolhido pedidos que remontem a
fato ocorrido do ano de 2012, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 2019
, ou seja, estando o pleito totalmente abarcado pela
prescrição quinquenal
, nos termos do Decreto no. 20.910/32. Para obter qualquer direito perante Ente Público, o Autor da ação deve respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal, in verbis: (...) Conforme a argumentação exposta pelo próprio Requerente,
o ato que concedeu sua aposentadoria se deu na data de 02 de abril de 2012, operando-se a prescrição de fundo de direito, ou seja, tornou-se prescrito o direito de ação que poderia defender a pretensão à promoção ao posto de Coronel
, uma vez que, há a necessidade de retificação do ato de aposentadoria. No presente caso, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular.
Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas,
mas sim do próprio ato originário do direito
. Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato,
resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda
, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC/2015.
DISPOSITIVO. ISTO POSTO
, e consoante a fundamentação supra, acolho a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II do CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015,
ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50
. (...)” (id. 97440965) (g.n.)

De fato, como arguido pelo
ESTADO

em preliminar

na contestação e nas contrarrazões
, bem como acolhido pelo Juízo
a quo

na sentença vergastada, tratando-se de hipótese em que se pretende a
revisão de ato de reforma de Policial Militar
, com sua promoção a um posto superior na carreira e, como consequência, a revisão de seus proventos da inatividade,
a prescrição aplicada é de fundo de direito
, nos termos do disposto no art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932,
in verbis
:

“
Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.” (g.n.).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. PRECEDENTES DO STJ.
(...) 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes
, e
que estabelece
, assim,
o marco do prazo prescricional
para o questionamento do direito à promoção
com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
" (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA
, DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro
HERMAN BENJAMIN
,
SEGUNDA TURMA
, DJe de 27/11/2018. 4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (
já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo
, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial,
resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito
. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, Primeira Turma, Relator: Min.
Sérgio Kukina
, j. 14/8/2023, DJe 16/8/2023) (g.n.)

Sobre a matéria específica de
revisão de ato de reforma de policial militar inativo
, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que culminou na edição de seu Tema Repetitivo n.o 05. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS
. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA
. 1.
Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado
do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97,
com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade,
a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32
. 2. Recurso especial provido.” (STJ. Tema Repetitivo n.o 05.
Leading case
: REsp 1.073.976/RS, Relatora Min.
Maria Thereza de Assis Moura
, Terceira Seção, j. 26/11/2008, DJe 06/04/2009) (g.n)

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS NÃO ATRIBUÍVEL AO AUTOR.
POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REVISÃO DO ATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
.
PUBLICAÇÃO
.
(...) 3. Na hipótese, o policial militar inativo pretende a retificação do posicionamento na carreira. O afastamento da atividade deu-se em 28/3/2009, mas o ato que o transferiu para a reserva foi publicado penas em 9/7/2009. A presente ação, por outro lado, foi distribuída em 26/6/2014. 4. Por força do art. 37, caput, da Constituição Federal, a publicidade é princípio da atuação administrativa. Quase sempre, é por meio da publicação nos meios oficiais que essa norma se realiza. Se, para a perfectibilização de um ato administrativo, a regra impõe esse tipo de divulgação, ela passa a constituir uma condição de validade e eficácia do próprio ato. 5.
Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato
. 6. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1.852.569/MG, Relator Min
. Og Fernandes
, Segunda Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO
.
(...) II - É firme a jurisprudência no sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. III -
O Superior Tribunal de Justiça entende que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
. Orientação reafirmada no julgamento do
REsp 1.073.976/RS,
sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC. IV - Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 943.951/DF, Relator: Min.
Francisco Falcão,
Segunda Turma, j. 16/03/2017, DJe 24/03/2017) (g.n)

No caso
sub judice
, o ato que a Apelante pretende modificar é o de sua passagem para a reserva remunerada da Polícia Militar, no posto de Tenente Coronel PM, ocorrida em
05/03/2012
, conforme Ato n.o 6.390/2012 (id. 97440495), data a partir da qual teve início a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932.

Assim, considerando que somente ajuizou a presente ação em
29/03/2019
(id. 97440493), portanto, depois de decorridos mais de 07 (sete) anos após o ato que deu origem à pretensão deduzida,
impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto n.o 20.910/32.

Em casos semelhantes assim se posicionou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA -

MILITAR - PROMOÇÃO A SER REALIZADA NA INATIVIDADE - EFEITOS PATRIMONIAIS - PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO
- RECURSO DESPROVIDO.
1. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4o, parágrafo único c/c art. 9o, ambos do Decreto no 20.910/32. 3. Processo administrativo encerrado em 30/11/2015. 4. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 30/11/2015, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 30/05/2018. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 31/03/2019, ou seja, quando já ultrapassada a data limite. 5.
Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS
)
. 6. Recurso Desprovido.” (TJMT. N.U 1013161-90.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/07/2022, DJe 25/07/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ
)
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional,
a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado
, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
. 2. A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.” (TJMT. N.U 1017900-77.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/05/2022, DJe 26/05/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO - POLICIAL MILITAR REFORMADO -
REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
.
(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).” (TJMT. N.U 0030210-06.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/02/2020, DJe 21/02/2020) (g.n.)

Cumpre ressaltar que não se descura dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 555/2014 - que alterou a Lei Estadual n.o 10.076/2014 -, modulados pelo TJMT no julgamento da ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, transitada em julgado em
14/04/2020
(id. 43317990, daqueles autos), que contou com a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014
- DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - VÍCIO FORMAL SUBJETIVO - OCORRÊNCIA - LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA - BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS
- APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL - BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS - APLICAÇÃO DE
EFEITOS EX NUNC
- PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS.
92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o;

201

E 202
DA NORMA IMPUGNADA
.
Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público. “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.” (STF - RE 395912).
Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99,
deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado,
em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional
. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.” (TJMT. N.U 1000613-59.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relator: Des.
Luiz Ferreira da Silva
, j. 08/08/2019, DJe 12/08/2019) (g.n.)

Como sobejamente demonstrado alhures, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, sendo despicienda a discussão sobre a aplicabilidade da Lei Complementar n.o 544/2014 no caso
sub judice
, como alegado pela Apelante.

Diante desse quadro, não há nada que macule a sentença proferida pelo douto Juízo Singular, que deve ser mantida incólume, por estes e por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto, porém,
A ELE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada, nos exatos termos em que proferida.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em 1%, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida (id. 97440965), conforme art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023